Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedidos de concessão de antecipação de tutela e do benefício da justiça gratuita (ID 25382712, pags. 6/44), proposta por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, Autores da ação de obrigação de fazer de autos n. 0710815-16.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, que tramitou perante o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF. A presente pretensão cinge-se à rescisão do Acórdão n. 1.189.909 (ID 25382713, pags. 45/53), proferido pela c. 3a Turma Cível que, por unanimidade, no julgamento da apelação interposta pelos Autores, em face da sentença extintiva daquela ação (ID 25382714, pags. 54/58), rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita e negou provimento ao recurso, mantendo integro o provimento singular, no qual o pedido foi julgado improcedente. Na ação originária, o valor da causa foi fixado pelos Autores em R$ 76.247,54 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme emerge da sua petição inicial (ID 17370107, dos autos originários). Naquela ação, a exordial foi recebida sem correção de ofício ou por arbitramento deste valor (CPC, Art. 292, § 3o) (ID 17392105, dos autos originários). Nos termos da petição inicial desta ação rescisória (ID 25382712, pags. 6/44), os Autores sustentam que, “para se fixar o [seu] valor da causa, é necessário que se avalie a quanto equivale esse direito dos autores em participar da oferta de títulos, já que não existe um valor financeiro envolvido e o valor da causa do processo originário foi fixado de forma errônea”. Defendem que, em razão da subjetividade do valor da causa, “se mostra adequado o valor de R$ 5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais)”, pois “na falta de um parâmetro específico, usaram como referência analógica o disposto no art. 292, III, do CPC, e multiplicaram por doze o valor da mensalidade atual de um sócio patrimonial proprietário do Iate Clube de Brasília (Doc.05), que está em R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cindo reais): R$ 495,00 x 12 = R$ 5.940,00”. Sobrevieram decisões monocráticas, proferidas por esta relatoria, indeferindo os pedidos de antecipação de tutela e de concessão do benefício da justiça gratuita aos Autores Rescindendos; bem como intimando-os a recolher o depósito previsto no art. 968, II, do CPC para a propositura desta ação rescisória (ID’s 26141205 e 26526896, pags. 633/641 e 652/658). Os Autores Rescindendos requerem a juntada de comprovante de depósito judicial no valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) (ID’s 26452556 e 26452558, pags. 648/649), ou seja, 5% (cinco por cento) de R$ 5.940,00. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que o depósito judicial previsto no art. 968, II, do CPC, enquanto requisito de constituição da ação rescisória, tem como base de cálculo o valor da causa, sobre o qual incidirá o percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 1.000 (mil) salários-mínimo, nos termos do parágrafo segundo deste artigo. Nesse sentido, reitere-se que estamos em sede de ação rescisória de acórdão de julgamento de apelação, interposta em face de sentença extintiva de ação de obrigação de fazer. Por conseguinte, ao contrário do que defendem os Autores, inexiste a possibilidade legal de analogia com os parâmetros de fixação do valor da causa de ação de alimentos (CPC, Art. 292, III), pois, nos termos das especificações “1” e “2” do seu pedido (ID 17370107, dos autos originários), o objeto da ação cominatória foi “a validade [e] a modificação de ato jurídico”, para que fosse: (...) “declarado que o limite de idade estabelecido no art. 21, § 1o, do Estatuto do Iate Clube de Brasília, não pode ser usado para impedir a participação das dependentes do primeiro requerente em oferta de títulos patrimoniais familiares, enquanto mantiverem a condição legal de dependentes, na forma do art. 28 do Estatuto, reconhecendo-se que a segunda e a terceira autora tinham direito a concorrer à oferta de títulos trazida pelo Edital 01/2018, tanto através de sorteio quanto pela classificação por ordem decrescente de idade; [e] determinado ao [Réu,] Iate Clube de Brasília, em consequência do pedido anterior, que adote as providências necessárias para repassar dois títulos patrimoniais familiares às dependentes do primeiro autor, Mariana Barbosa Chaves da Silva e Suzana Barbosa Chaves da Silva, nas mesmas condições de preço definidas no Edital 01/2018, permitida atualização monetária, desde que comprovado que as ora segunda e a terceira autora teriam conseguido classificação para obter um dos 04 títulos oferecidos por ordem decrescente de idade, caso tivessem participado da respectiva oferta de títulos familiares”; (...) Portanto, para esta ação rescisória, a base de cálculo do depósito judicial é o valor da causa fixado na origem, devidamente atualizado monetariamente, ressalvado o seu limite legal de 1.000 (mil) salários-mínimo, nos termos dos arts. 292, II e 968, II, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371692, 07061886420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, como a correção monetária e os juros legais integram o pedido, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, para fins de cálculo do depósito judicial desta ação rescisória, o valor da causa deve ser atualizado, com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês), cujo termo inicial será a data do protocolo da petição inicial da ação de obrigação de fazer (20/04/2018) e como termo final a do protocolo da exordial desta ação rescisória (05/05/2021). Ante o exposto, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) atualize o valor da causa originária - R$ 76.247,54 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês), cujo termo inicial será a data do protocolo da petição inicial da ação de obrigação de fazer (20/04/2018) e como termo final a do protocolo da exordial desta ação rescisória (05/05/2021); e (ii) consigne qual o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do montante auferido. Após, intime-se os Autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementem o depósito judicial, com observância do percentual aferido pela Contadoria Judicial e com a subtração do valor já depositado, sob pena de indeferimento da petição inicial desta ação rescisória, nos termos dos arts. 101, § 2o, 292, II, § 3o e 968, II, § 3o, todos do CPC. Sobrevindo a manifestação dos Autores ou o decurso de prazo correlato, retornem os autos conclusos a esta relatoria, nos termos do art. 973, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022 15:18:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador